Tribunal: TJSP
Processo: 1024675-84.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-16
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V.ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS E MANTEVE O DECRETO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO ACIDENTÁRIA - – INSURGÊNCIA DO INSS - ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO EXTINTIVA AFASTADA - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ARESTO - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO.